Tribunal: TJDFT
Processo: 0753660-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753660-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRIHOLD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI AGRAVADO: NAIR ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo, indeferiu o pedido de execução de valores relativos a aluguéis, IPTU, encargos locatícios e danos ao imóvel, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de despejo julgada procedente no id. 215318441. No id. 252844647 requer a parte autora a execução do débito em atraso (aluguéis, IPTU e débitos acessórios). Por sua vez, a parte requerida se manifestou no id. 255923949, alegando não ser cabível a execução das parcelas, pois tal pedido extrapola os limites do julgado. É o breve relatório. DECIDO. De fato, o objeto da lide foi apenas a resolução contratual e despejo, abstendo-se a parte autora quanto à cobrança de valores em atraso. Assim, eventual pedido de cumprimento de sentença deverá abarcar apenas os honorários sucumbenciais, não havendo que se falar em execução de valores de aluguéis, devendo tal pedido ser formulado em ação autônoma. Desta forma, considerando que o despejo compulsório já foi cumprido no id. 252178022, intimo a parte autora a requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.” Em suas razões, a agravante sustenta que, após a sentença que determinou o despejo, a locatária deixou de pagar aluguéis, IPTU e encargos, passou a deteriorar o imóvel, resistiu reiteradamente ao cumprimento da ordem judicial, gerando despesas para a execução do despejo compulsório. Alega que tais valores possuem natureza de prestações sucessivas, aplicando-se o artigo 323 do CPC, razão pela qual entende ser possível incluí-los no cumprimento de sentença. Defende que o juízo de origem deixou de considerar que parte das despesas decorreu diretamente do cumprimento da ordem judicial e que os danos materiais e encargos locatícios inadimplidos decorreram de conduta dolosa da agravada durante o curso do processo. Informa que a decisão atacada impede a satisfação integral do direito do locador e ignora que tais valores constituem obrigações conexas ao contrato de locação. Reitera que o STJ, no REsp 2.091.358/DF, reconheceu a possibilidade de condenação às parcelas vencidas no curso do processo em ações locatícias. Afirma, ainda, que a extinção do cumprimento de sentença antes do julgamento do agravo viola a efetividade da tutela jurisdicional. Requer a concessão da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao agravo. Preparo recolhido em dobro. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em verificar se, no cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo cujo título judicial limitou-se a decretar a resolução contratual e a desocupação do imóvel, é possível executar valores referentes a aluguéis e encargos vencidos no curso do processo, bem como despesas decorrentes do despejo compulsório e danos ao imóvel. No processo de origem, quando ainda se encontrava na fase de conhecimento, discutiu-se o despejo de imóvel, cuja causa de pedir não se relacionava ao inadimplemento de aluguéis ou encargos locatícios, mas sim à ausência de renovação do contrato de locação em razão da inexistência de garantia locatícia, circunstância que levou a locadora a optar pela rescisão do contrato. A sentença julgou procedente o pedido e determinou apenas o despejo da locatária, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para decretar a resolução contratual, por culpa da ré, e determinar o despejo do imóvel locado. Expeça-se mandado de despejo, com prazo de desocupação de 15 dias (Art. 63, §1o, “a” da Lei 8.245/91).” O título executivo judicial se limitou a decretar o despejo. Não houve condenação ao pagamento de aluguéis vencidos, encargos locatícios, indenização por danos ao imóvel ou quaisquer valores financeiros. A princípio, o requerimento da agravante extrapola os limites objetivos da coisa julgada e, por consequência, do próprio título executivo judicial. Embora o art. 323 do CPC autorize a inclusão de prestações sucessivas vencidas no curso do processo, sua aplicação pressupõe correlação com o pedido e com a causa de pedir da demanda. As parcelas inadimplidas no curso da ação, assim como eventual deterioração do imóvel, não foram objeto de discussão na fase de conhecimento, sendo, portanto, novas pretensões. No caso em exame, a ação ajuizada foi exclusivamente de despejo, fundada na ausência de renovação contratual e ausência de garantia locatícia, e não ação de cobrança de aluguéis ou encargos. Não houve formulação de pedido condenatório correspondente ou mesmo discussão sobre eventual inadimplemento de encargos locatícios, de modo que não é possível considerar tais pretensões como pedidos implícitos. Assim, a princípio, as matérias invocadas pela agravante devem ser tratadas em ação autônoma e não podem ser discutidas diretamente em cumprimento de sentença. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w